Tribunal: TJES
Processo: 0024614-37.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024614-37.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIRIAN ROCHA COSTA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL

–
VÍCIO
S
ELENCADO
S

NO AR
TI
GO 1.022 DO CPC –
OMISSÃO – INEXISTÊNCIA –
PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA
–
PREQUESTIONAMENTO –

RECURSO

DES
PROVIDO.

1.
Os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.
Ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

3
.
A tese recursal sobre a qual se alega a omissão foi devidamente apreciada pelo órgão julgador, que sobre ela, contudo, adotou entendimento contrário aos interesses do embargante.

4.
Quanto ao pretendido prequestionamento da matéria, é imprescindível que existam os vícios elencados no Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que a embargante entende correta.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024614-37.2019.8.08.0024

EMBARGANTE
: MIRIAN ROCHA COSTA

EMBARGADO
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MIRIAN ROCHA COSTA

contra v. acórdão (id. 10072848), que, nos autos da apelação cível, por maioria de votos, conheceu e negou provimento ao recurso por ela interposto.

Em suas razões recursais (id. 10677310), a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão é omisso, na medida em que i) não enfrentou a comprovação da dependência econômica e a condição de solteira; ii) a nulidade do casamento e iii) o retorno da condição de dependente na hipótese do divórcio.

Contrarrazões em id. 10814081.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024614-37.2019.8.08.0024

EMBARGANTE
: MIRIAN ROCHA COSTA

EMBARGADO
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MIRIAN ROCHA COSTA

contra v. acórdão (id. 10072848), que, nos autos da apelação cível, por maioria de votos, conheceu e negou provimento ao recurso por ela interposto.

Em suas razões recursais (id. 10677310), a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão é omisso, na medida em que i) não enfrentou a comprovação da dependência econômica e a condição de solteira; ii) a nulidade do casamento e iii) o retorno da condição de dependente na hipótese do divórcio.

Contrarrazões em id. 10814081.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

No caso dos autos, não há omissão a ser sanada porque restou definido no julgamento colegiado, em cotejo com o acervo probatório, que a apelante encontrava-se casada ao tempo do falecimento do seu genitor, o que obsta a concessão do benefício. E, como visto, apesar da tese de que existia dependência econômica dos pais desde o nascimento, inclusive no período que estava casada, fato é que a Lei dispõe expressamente acerca da perda da qualidade de beneficiário do filho inválido

pelo casamento.

Assim, vejamos:

“Ao compulsar os autos observo que a apelante é portadora de doença mental (CIF10 F71) desde o nascimento, situação devidamente comprovada pelos Laudo Médico da Junta Médica do IPJAM (fl. 49). Recorre ao Poder Judiciário pleiteando a pensão por morte do seu genitor sr. Luiz Rocha, falecido em 17/01/2008, ante o indeferimento administrativo.

[...]

Na espécie, nota-se que a apelante satisfaz o primeiro requisito, uma vez demonstrada a sua deficiência intelectual, conforme os laudos médicos apresentados, apontando o retardo mental moderado (CIF10 F71) desde o seu nascimento, sendo preexistente ao óbito do segurado.

Entretanto, deve-se atentar que a apelante contraiu matrimônio em 26/11/1983 (fl. 40), tendo sido averbado o seu divórcio somente em 02/06/2016.

Apesar da tese de que existia dependência econômica dos pais desde o nascimento, inclusive no período que estava casada, fato é que a Lei dispõe expressamente acerca da perda da qualidade de beneficiário o filho inválido pelo casamento, como visto. Ademais, em meu sentir, o depoimento da testemunha, neste ponto, não consiste elemento suficiente para infirmar a conclusão que decorre da expressa previsão legal.”

Saliento, ademais, que “
Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.
” (AgInt no AREsp n. 1.202.662/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 24/5/2018.) Nesta linha, tendo sido
suficientemente fundamentado o
entendimento de que
a apelante perdeu a qualidade de beneficiária pelo casamento, estando nesta condição quando do óbito do genitor, não há que se falar em direito à pensão.

Vê-se, assim, que a matéria em relação à qual a embargante alega omissão foi oportuna e adequadamente apreciada pelo órgão julgador, que, contudo, adotou entendimento contrário ao seu interesse.

Acerca do pretendido prequestionamento, destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Observo, por derradeiro, que a interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada implicará no reconhecimento de seu caráter protelatório, a ensejar a penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015.

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios e lhes
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.